Tribunal: TJMT
Processo: 0001102-04.2009.8.11.0085
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia do crime de tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação para lesão corporal grave. Decote da qualificadora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra sentença que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) definir se estão presentes elementos suficientes que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio, ou se caberia a desclassificação para o delito de lesão corporal grave;
(ii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, de modo a autorizar sua exclusão da decisão de pronúncia.
III. Razões de decidir
3. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria impõem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceituado pela Constituição e pelo art. 413 do Código de Processo Penal.
4. A existência de indícios da presença do animus necandi na conduta do recorrente, perpetrada com golpes de facão em região vital do corpo da vítima, no caso, peito e cabeça, impede a imediata desclassificação da infração penal para o crime de lesão corporal, notadamente diante da gravidade das lesões, da escolha do instrumento e do contexto de execução do delito.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente improcedente, devendo ser mantida na decisão de pronúncia, a fim de ser apreciada pelo Conselho de Sentença, conforme o entendimento consolidado de que somente as qualificadoras inequivocamente infundadas devem ser excluídas nessa fase.
6. No caso, o cometimento de crime mediante emprego de facão em face de vítima desarmada denota a ausência de paridade de armas e coloca a vítima em situação de desvantajosidade em relação ao agressor, dificultando-lhe, em tese, a defesa em relação à prática delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Havendo evidências de ataque com emprego de arma branca em região vital do corpo humano, não se admite a imediata desclassificação para o crime de lesão corporal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando ausentes indícios do dolo de matar. 3. A exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia apenas se justifica quando for manifestamente improcedente.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, arts. 14, II e 121, § 2o, IV; CPP, arts. 413, 414 e 415.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, RSE 1002285-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05.05.2021, DJE 12.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001102-04.2009.8.11.0085
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JANDIR GODOI DE ALMEIDA (RECORRIDO), JANDIR GODOY DE ALMEIDA - CPF: 014.120.851-10 (RECORRENTE), ODAIR FERREIRA DE JESUS - CPF: 621.817.501-49 (VÍTIMA), WILSON ANTONIO LORENZON - CPF: 332.838.260-72 (ASSISTENTE), Tiago Ferreira de Jesus (ASSISTENTE), Tiago Ferreira da Silva Jesus (ASSISTENTE), Maicon Ferreira da Silva Jesus (ASSISTENTE), NAIARA FRANCISCA COSTA SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia do crime de tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação para lesão corporal
grave
. Decote da qualificadora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra sentença que o pronunciou
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) definir se estão presentes elementos suficientes que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio, ou se caberia a desclassificação para o delito de lesão corporal grave;

(
ii
) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, de modo a autorizar sua exclusão da decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3.
A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria impõem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceituado pela Constituição e pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A existência de indícios da presença do
animus necandi
na conduta do recorrente
, perpetrada com golpes de facão em região vital do corpo da vítima, no caso, peito e cabeça,

impede a
imediata
desclassificação da infração penal para o crime de lesão corporal, notadamente diante da gravidade das lesões, da escolha do instrumento
e
do contexto de execução do delito.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente improcedente, devendo ser mantida na decisão de pronúncia, a fim de ser apreciada pelo Conselho de Sentença, conforme o entendimento consolidado de que somente as qualificadoras inequivocamente infundadas devem ser excluídas nessa fase.

6. No caso, o cometimento de crime mediante emprego de facão em face de vítima desarmada denota a ausência de paridade de armas e coloca a vítima em situação de
desvantagem
em relação ao agressor, dificultando-lhe, em tese, a defesa em relação
à prática delitiva
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Havendo
evidências de ataque com emprego de arma branca em região vital do corpo humano, não se admite a imediata desclassificação para o crime de lesão corporal,
deve
ndo
o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando ausentes indícios do dolo de matar. 3. A exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia apenas se justifica quando for manifestamente improcedente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP,
arts
. 14, II e 121, § 2o, IV; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RSE 1002285-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05.05.2021, DJE 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jandir Godoy de
Alemida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001102-04.2009.8.11.0085,
código 36936, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão a j
ulgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais que se encontram no ID 295681554, postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave e
, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 295681557, rebate as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 295681558, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 309077891, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 295681022, p. 16
/
18, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em 26 de Outubro de 2008, por volta das 13:00hr, na Avenida dos Migra
ntes, bairro progresso, próximo ao Mercado Ferreira, no Município de Nova Guarita –MT, o denunciado JANDIR GODOI DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, agindo com inequívoco desígnio homicida, desferiu vários golpes de facão em face da
vítima ODAIR FERREIRA DE JESUS, causando-lhe os ferimentos demonstrados no laudo de exame de corpo de delito constante nas folhas 09 e 10 e prontuário médico constante nas fls. 11 a 68, que só não foram causa eficiente de sua morte por vontade alhei
a do denunciado.

No dia dos fatos, a vítima foi convidada para ir a Nova Guarita, na casa do denunciado. Logo após o almoço, Odair e seus dois filhos decidiram voltar para Peixoto de Azevedo a pé, mas pegaram a estrada errada. Quando voltavam, o Denunciado
os encontrou no caminho, pedindo a Odair que se aproximasse do seu carro. Ao se aproximar, a vítima foi atingida por um soco no rosto, iniciando-se então uma discussão.

Em seguida, JANDIR desceu do carro armado com um facão, ocasião em que a vítima saiu correndo e, quando estava próxima de uma cerca, foi atingida por duas pedradas a nuca pelo irmão do denunciado. Antes que a vítima caísse, o denuncia
desferiu-lhe
golpes de facão que lhe provocaram lesões gravíssimas em diversas partes do corpo (inclusive crânio, face direita e tórax, conforme laudo de fl. 09)
, as quais apenas não o levaram a óbito graças ao atendimento médico prestado.

Resta indubitável que a conduta tal qual fora
enge
n
drada
dificultou a defesa do ofendido. [...]

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 41
9
, que o
juiz
se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no
§ 1o do art. 74 do
mesmo
Codex
e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja
, essa hipótese deve exsurgir incontestáve
l
nos autos.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que foi imputado à sua pessoa para o de lesão corporal; e, no caso da manutenção da sentença de pronúncia, o decote da qualificadora.

Assim
, no que alude à
pretensão de
desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal
, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Extrai-se destes autos que o recorrente, supostamente, após encontrar a vítima Odair Ferreira de Jesus,
desferiu-lhe
um soco no rosto, dando início a uma discussão. Em seguida, desceu do veículo armado com um facão, ocasião em que o ofendido tentou fugir em direção a uma cerca, sendo atingido por duas pedradas na nuca, lançadas pelo irmão de Jandir. Antes que a vítima caísse, o recorrente passou a golpeá-la com o facão

por mais de uma vez
, causando-lhe graves lesões em diversas partes do corpo
.

O informante Tiago Ferreira da Silva Jesus, na Delegacia de Polícia (ID 295681022, p. 28-29), confirmou os fatos em discussão, conforme se depreende desta parte do seu depoiment
o:

[...]
QUE por ser menor de idade este ato se faz na presença da Sra. Deusimar Prado Pessoa, madrasta do declarante; Que
no referido dia por volta das 06hs00,
Janio
Godoy e Negão do Ferro Velho foram até a casa onde o declarante reside com a
familía
, convidar o pai do declarante para irem até a cidade de Nova Guarita; Que o pai do
declarante disse a
Janio
que não poderia ir com ele; Que
Janio
e Negão do Ferro Velho foram embora, mas
retorn
a
r
am
de novo por volta das 07hs30 insistindo para o pai do declarante acompanhar ele; Que novamente o pai do declara
nte disse que não poderia ir com eles; Que foram embora, mas retornaram de novo por volta das 08hs00, insistindo para que o pai do declarante fosse com eles a Nov
a Guarita, mas o pai do declarante estava meio
c
ismado
com
Janio
e Negão do Ferro Velho, e disse que só iria com eles se os filhos
filhos
(Declarante e Maicon Ferreira da Silva Jesus de doze anos de idade) fossem juntos; Que
Janio
e Negão do Ferro Velho aceitaram que os meninos fossem juntos; Que embarcaram no veículo, acredita que seja uma
belina
antiga de cor vermelha sem o vigia (vidro)
tra
s
eiro
;
Que da casa do declarante foram até a casa de NAYARA (Esposa de
Janio
), e
esta
também entrou no carro e todos juntos seguiram para a cidade de Nova Guarita; Que no caminho da cidade de Peixoto de Azevedo para
Nova Guarita furou o pneu do carro e pararam no bar do Ceará para consertar o pneu do carro, nesse momento em que pararam no bar do Ceará,
Janio
e Negão do Ferro Velho beberam algumas cervejas e logo em s
eguida continuaram o trajeto para Nova Guarita, lá chegando foram direto para a casa dos pais de
Janio
; Que o pai do declarante cumprimentou a todos, foi quando Negão do Ferro Velho chamou
J
anio
para assarem uma carne; Que o pai de declarante disse que não iria ficar para assar carne e iria voltar para a cidade de Peixoto de Azevedo; Que o declarante com seu irmão e seu pai seguiram a pé por uma estrada por vários
quilometros
, até chegarem em um sítio, onde pediram informações; Que foram informados pelo sitiante, que estava seguindo pela estrada errada, pois a Peixoto teria que retornar pela mesma estrada e seguir
sentrido

contrario
a que vinham; Que retornaram pela mesma estrada
de um orelhão ligaram para a madrasta do declarante pedindo a ela que viesse até a cidade de Nova Guarita buscar eles;
Que logo em seguida veio em
suas
direção o carro do Negão do F
erro Velho, sendo conduzido por este, mais o
Janio
e Nayara; Que
Janio
chamou o pai do declarante até a porta do carro, e quando este na porta do carro chegou, tomou logo um tapa na cara de
Janio
; Que o pai do declarante correu
correu
até um
a cerca e ambos começaram a conversar, foi quando chegou um irmão de
Janio
e aplicou um golpe com uma pedra na nuca do pai do declarante e antes que esse
caisse
no chão
Janio
desferiu mais dois golpes de
facão na cabeça do pai do declarante; Que depois de
Janio
tentar contra a vida do pai do declarante ainda correu atrás do declarante e de seu irmão Maicon com o facão em punho para tentar pega-l
os, mas o declarante e Maicon conseguiram fugir de
Janio
e se esconder
; Esclarece o depoente que seu pai tem um filho de onze (11) meses com Nayara (Espoas de
Janio
);
MAICON FERREIRA DA SILVA JESUS acompanhou a todo o depoimento
do declarante e concorda na
integr
a o seu teor
[...]
Destacamos

A vítima Odair Ferreira de Jesus, em juízo (
ID
s
295681519, 295681520, 295681521, 295681522, 295681523 e 295681524
)
,
relatou que, no dia dos fatos, foi conduzido por Jandir até o Município de Nova Guarita/MT, sob a justificativa de que celebrariam o aniversário de seu pai, ocasião em que estava acompanhado de seus filhos, Tiago e Maicon. Narra que, ao chegar ao local, dirigiu-se a um telefone público para contatar sua esposa, momento em que foi surpreendido pelo recorrente, que retornara em companhia de seu irmão, ambos portando facão.

Afirmou que, diante da situação, correu juntamente com os filhos em direção a uma vila, mas foi perseguido pelos agressores, ocasião em que o irmão do recorrente
arremessou-lhe
uma pedra na cabeça, fazendo-o cair desacordado sobre uma cerca. Acrescenta que, em seguida, foi atingido por
golpes de facão desferidos por Jandir, sendo um na mão, um no peito e dois no rosto
, somente cessando as agressões quando uma mulher, segundo informado por seu filho, chegou gritando e interveio.

Assevera que foi encaminhado ao hospital de Colíder/MT, onde permaneceu internado por 6 (seis) dias, sendo depois transferido para Sinop/MT, a fim de realizar fisioterapia. Ressalta que
levou cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para recuperar parcialmente os movimentos da face e mais de 2 (dois
)
anos de tratamento para a mão
, que, mesmo assim, restou com sequelas, notadamente a rigidez dos dedos, que permanecem cerrados. Informa, ainda, que, em razão das lesões no maxilar, precisou submeter-se à colocação de platina.

Ao ser questionado sobre a motivação do crime, declarou que não houve qualquer discussão ou desentendimento prévio, salientando apenas que o recorrente convivia em união estável com sua ex-esposa, mãe de dois de seus filhos. Acrescenta que ambos os filhos presenciaram integralmente a agressão, ainda que, atualmente, apenas um esteja vivo. Por fim, enfatizou que entende ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, pois, nas circunstâncias em que se deu o ataque, não haveria outra intenção de Jair senão a de
ceifar-lhe
a vida.

A testemunha Naiara Francisca Costa Santos, perante a autoridade judiciária (
ID
s

295681525, 295681526, 295681527, 295681528 e 295681529
)
,
afirmou que, à época dos fatos, mantinha relacionamento
com Jandir
, embora estivesse grávida de um filho de Odair, salientando que este já havia a abandonado durante a gestação. Relatou que, naquele dia, encontrava-se em sua residência, quando Jandir passou para buscá-la, ocasião em que Odair já se encontrava no carro, juntamente com os dois filhos.

Acrescentou que se deslocaram até a casa dos pais do recorrente, onde permaneceram em confraternização, com consumo de carne assada e cerveja. Esclarece que, em determinado momento, Odair resolveu deixar o local a pé, acompanhado dos filhos, declarando que retornaria para
Peixoto de Azevedo/MT
, oportunidade em que ela própria teria recusado acompanhá-lo, por temer agressões físicas, uma vez que, segundo narrou, ele tinha o hábito de lhe bater.

Prosseguiu informando que, após a saída de Odair, resolveram segui-lo de táxi, a fim de evitar que ficasse a pé com as crianças. Narrou que, quando o veículo parou, houve uma discussão, ocasião em que Odair exigiu que ela descesse do carro, o que foi negado tanto por ela quanto por Jandir. Em seguida, o ofendido teria desferido um soco contra o nariz do recorrente, através da janela, provocando sangramento imediato.

Aduziu que, a partir de então, Jandir desceu do carro e passou a correr atrás de Odair, ocasião em que, não se recordando de onde o recorrente teria obtido o facão, viu que este passou a golpear o ofendido. Relata que, quando conseguiu alcançá-los, Odair já estava caído no chão, gravemente ferido, sendo que os filhos dele presenciaram o ocorrido.

Assegurou que o irmão de Jandir não participou dos fatos, esclarecendo que estavam apenas no carro ela própria, o recorrente, a vítima, os filhos desta e o motorista do táxi. Ressalta, ainda, que Odair havia ingerido quantidade considerável de bebida alcoólica, sendo perceptível seu estado de embriaguez.

Por fim, afirma que Jandir somente cessou as agressões porque acreditou que Odair já estava morto, até porque, ao chegarem ao local, constataram que ele permanecia desacordado, com respiração fraca, circunstância que também levou a polícia, quando ali chegou, a acreditar que se encontrava sem vida.

Por sua vez,
em juízo (
IDs
295681531, 295681532, 295681533 e 295681534)
o recorrente negou a veracidade dos fatos nos termos delineados pela acusação, afirmando que, na ocasião dos acontecimentos, fora ele a vítima de agressões iniciais. Sustentou que, após a confraternização, quando se encontrava no veículo em companhia de Naiara e do taxista, aproximou-se Odair, ocasião em que, segundo asseverou, este desferiu
um soco em seu nariz
, motivando, por consequência, sua saída imediata do automóvel. Declarou que, ao descer, sofreu
outra agressão
— desta feita uma pedrada na cabeça —, bem como uma paulada desferida por um dos filhos do ofendido, o que lhe teria causado intensa perda de sangue e estado de fragilidade física.

Alegou, outrossim, que não houve participação de seu irmão nos eventos, esclarecendo que este não integrou a execução dos fatos, e que tampouco recorda haja havido emboscada ou combinação prévia. Relatou que, ao intentar afastar-se diante da violência que sofria, encontrou, junto a uma cerca (balaústre) e em frente a uma residência aparentemente desabitada, um
facão
, o qual, por seu relato, foi utilizado por imperiosa necessidade de defesa, ante a sensação de risco iminente à sua vida, sobretudo em razão do sangramento e das lesões então suportadas.

Quanto à motivação e ao dolo, o recorrente asseverou que não agiu com a intenção de matar, mas tão-só com o desiderato de repelir as agressões que sofria, razão pela qual negou ter permanecido no local para continuar as investidas; disse, ainda, que, ao perceber que a vítima se encontrava caída, evadiu-se do local. Por fim, admitiu que o ofendi
do
en
contrava
-se
s
ob efeito de bebida alcoólica naquele evento, ao passo que sustentou não ter ingerido bebida em demasia, em atenção a evitar conflitos.

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não ficou comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa, dando conta de que Jandir não tinha intenção de matar a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima
e na localização dos ferimentos,
em região vital do corpo humano, no caso, no peito e na cabeça
, sustentando que ele tinha a intenção de ceifar sua vida de Odair.

Por conseguinte, apesar de o recorrente negar sua intenção homicida, não se pode afirmar,
induvidosamente
, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro
societate e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

Por conta disso, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Do mesmo modo, não se pode falar em exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima como defende o recorrente, eis que os indícios da
presença da qualificadora ficaram evidenciadas pelas declarações colhidas na fase extrajudicial e na instrução menor, porquanto
Jair desferiu golpes de facão na cabeça, parte vital do corpo, de Odair,
que, por sua vez, estava desarmado,
situação fática, essa, que neste momento, afasta a alegação de que a mencionada causa modificadora de pena é manifestamente
improcedente.

Destarte, é forçoso reconhecer a existência de provas em relação a possível incidência do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, haja vista o
modus operandi
, em tese, utilizado pelo recorrente na execução do delito em apreciação
, qual seja,
utilização de um facão contra vítima desarmada
[desigualdade de armas]
,
torna
ndo irrelevante na hipótese a ausência de surpresa
, daí por que não há como se afastar
desde logo
a citada causa qualitativa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Ainda no que diz respeito à matéria, impõe-se registrar que a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante disso, é imperativo concluir que há indícios suficientes de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, isso significando dizer que, persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Jandir Godoy de Almeida
, mantendo inalterada a sentença d
e pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Terra Nova do Norte/MT.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025